Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706790-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., VENUSIA DE PAULA COSTA APELADO: VENUSIA DE PAULA COSTA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, PADRAO DE VIDA CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACOES LTDA D E S P A C H O Certifique-se o transcurso de prazo para apresentação das contrarrazões. Brasília, DF, em 18 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator